Tribunal: STF
Processo: HC 207186
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Uendel Alves dos Santos, advogado, em benefício de José Deonis de Lima Guimarães, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.9.2021, desprovido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 148.304/AC.



O caso



    2. Em 11.11.2016, o paciente foi absolvido, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sena Madureira/AC, da imputação de ter praticado o crime previsto nos incs. I, II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (fls. 52-55, e-doc. 10). 



    3. Contra o veredicto absolutório, o Ministério Público interpôs apelação ao Tribunal de Justiça do Acre. Em 22.6.2017, foi provido o recurso ministerial para se determinar a realização de novo julgamento popular. Esta a ementa do julgado:



    “Apelação Criminal. Homicídio qualificado. Conselho de Sentença. Absolvição. Decisão contrária à prova dos autos. Ocorrência. Anulação do julgamento. - A anulação da Decisão proferida pelo Conselho de Sentença é medida de caráter excepcional, tomada somente quando constatada a existência de evidente contrariedade entre ela e as provas contidas nos autos, como ocorreu no presente caso. - Recurso de Apelação provido”. 



    4. Esse acórdão foi objeto do Recurso Especial n. 1.704.104, não conhecido pelo Relator o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, em 28.8.2018. Tem-se na ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DO JÚRI. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO”.



    O Agravo em Recurso Especial apresentado contra essa decisão não foi conhecido. O acórdão pelo qual determinada a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri transitou em julgado em 20.6.2018 (e-doc. 14).



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 10011761-50.2020.8.01.0000 no Tribunal de Justiça do Acre, requerendo a suspensão da Ação Penal n. 0002904-34.2015.8.01.0011, na primeira instância, até o julgamento do Habeas Corpus n. 185.068/SP, então em trâmite neste Supremo Tribunal. Em 8.4.2021, denegou-se a impetração, nos termos do voto condutor do Relator, Desembargador Samoel Evangelista:



     “Como foi relatado, a Câmara Criminal deu provimento ao Recurso de Apelação nº 0002904-34.2015.8.01.0011 e anulou a Decisão proferida pelo Tribunal do Juri da Vara Criminal da Comarca de Sena Madureira, que absolveu o paciente da prática de homicídio qualificado. O Recurso Especial e o Agravo em Recurso Especial nº 1.704.104, do Acre, por ele interpostos e relatados pelo Ministro Félix Fischer não foram conhecidos. O trânsito em julgado do Acórdão nº 24.306, ocorreu no dia 20 de junho de 2018. 



    O paciente postula a obtenção de medida liminar para suspender a tramitação da Ação Penal nº 0002904-34.2015.8.01.0011, até o julgamento do Habeas Corpus nº 185.068, de São Paulo, em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no mérito, a concessão do Habeas Corpus. Assenta que "o fato incontroverso é que o Habeas Corpus 185.068-São Paulo, pode modificar os entendimentos jurisprudenciais do Brasil inteiro, devendo a medida cautelar de suspensão dos julgamentos serão prontamente acatadas, evitando assim prejuízos ao réu e sua defesa". 



    Na Medida Cautelar no Habeas Corpus nº 185.068, de São Paulo, o Ministro Celso de Mello proferiu a seguinte Decisão: 



    “Sendo assim, em juízo de estrita delibação, sem prejuízo de ulterior reexame da questão suscitada nesta sede processual, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender, cautelarmente, até final julgamento desta ação de “habeas corpus”, a tramitação do Processo nº 0015612-60.2007.8.26.0348 (Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Mauá/SP) (...)”.



      Julgando o mérito do Habeas Corpus a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu: 



    "Habeas Corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (artigo 5º, XXXVIII, “c”, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (artigo 483, III, c/c § 2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, III, “d”, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (artigo 5º, XXXVIII, “c”, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea “d” do inc. III do artigo 593, do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (artigo 483, III e § 2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (artigo 483, III e § 2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (artigo 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Ordem concedida, de ofício, para invalidar o Acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no artigo 483, inciso III, do CPP".



    O paciente pretende, em síntese, que essa Decisão seja estendida ao seu caso concreto. Não se desconhece a discussão existente quanto a possibilidade do Habeas Corpus como formador de precedentes penais no Supremo Tribunal Federal. Mas mesmo no plano teórico, o pressuposto é que a matéria tenha sido afetada ao Plenário, que pode fixar uma tese genérica e geral. No caso concreto tal não ocorreu. A Decisão é oriunda da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e foi dirigida a um caso concreto. 



    Assim, não há fundamento para que a Câmara Criminal em sede de Habeas Corpus anule o Acórdão proferido no Recurso de Apelação. A Decisão deve ser mantida e o paciente submetido a novo julgamento, salvo se houver determinação específica em contrário de Instância Superior. 



    Não vejo presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 648, do Código de Processo Penal, que caracterizam o constrangimento ilegal. 



    Com essas considerações, denego a Ordem”. (e-doc. 16) 



    6. Esse julgado foi objeto do Recurso em Habeas Corpus n. 148.304/AC, desprovido em 1º.7.2021 pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 17).



    Contra essa decisão, foi interposto Agravo Regimental, também desprovido pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal em 21.9.2021, conforme a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 593, III, D, DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRINCÍPIO MITIGADO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. I - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça mantém firme o entendimento de que não viola a soberania dos veredictos o v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça que anula a decisão absolutória do Conselho de Sentença, declarada manifestamente contrária à prova dos autos, no exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do CPP). II - O eg. Tribunal a quo concluiu, após minucioso cotejo do acervo probatório, haver evidências, baseadas em provas (testemunhal produzida em Juízo), de que o ora agravante não teria agido em legítima defesa, tal como concluíra o Conselho de Sentença, porquanto a vítima, no momento em que teve ceifada sua vida, não perpetrava nenhuma agressão, atual ou iminente, que colocasse em perigo a vida do acusado. Nesse contexto, é digno de nota o seguinte excerto do v. acórdão que determinou a submissão do réu a novo julgamento: "diante da violência praticada, ainda mais contra uma pessoa desarmada, vê-se que o apelado agiu com intenção de matar a vítima; e não apenas de se defender. De modo que não fez uso da moderação necessária à configuração da excludente de ilicitude. [...] Desse modo, os argumentos acolhidos pelo Conselho de Sentença não encontram amparo nas provas existentes nos autos, razão pela qual a anulação do julgamento é medida que se impõe". III - Inviável modificar a conclusão do v. acórdão vergastado que entendeu, com base em elementos concretos nos autos, ser a decisão dos Jurados manifestamente contrária à prova dos autos, providência que exigiria o revolvimento do conteúdo fático-probatório o que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita. IV - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 18) 



    7. Nesta impetração, afirma-se manifesta ilegalidade pela determinação de submissão do paciente a novo julgamento pelo tribunal do júri popular.



    Sustenta o impetrante que o presente caso seria idêntico ao tratado no Habeas Corpus n. 185.068/SP, no qual invalidado o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo para restabelecer o veredicto popular que absolveu a ré com base no inc. III do art. 483 do Código de Processo Penal.



    Invoca o princípio da igualdade, alegando que a situação do paciente seria de “extrema inferioridade” em relação ao “caso de Mauá”.



     Tece considerações sobre as provas coligidas aos autos originários, concluindo que seria patente a configuração da legítima defesa.



     Assevera que “[o] povo fez valer a sua voz, fez valer a verdade e julgou como bem mandou seu entendimento, com base nos fatos e na palavra do Réu, que como dito, é cidadão de Sena e hoje solto, tem trabalhado, estudado e tocado sua vida normalmente, demonstrando que a sociedade estava certa, provando que não é um criminoso”. 



    Este o teor dos requerimentos e do pedido:



    “Ex positis, requer a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, para que, sem prejuízo de ulterior reexame da questão suscitada nesta sede processual, que seja concedida medida liminar, de conhecimento ou em ordem a suspender, cautelarmente, até final julgamento desta ação de “habeas corpus”, a tramitação do Processo nº 0002904-34.2015.8.01.0011 (Vara do Júri da Comarca de Sena Madureira - Acre); 



    A concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, para que, sem prejuízo de ulterior reexame da questão suscitada nesta sede processual, que seja concedida medida liminar, de conhecimento ou em ordem a suspender, cautelarmente, até final julgamento desta ação de “habeas corpus”, a tramitação do Processo nº 0002904-34.2015.8.01.0011, (Vara do Júri da Comarca de Sena Madureira - Acre), até julgamento final da REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.225.185 MINAS GERAIS, que trata do tema deste Habeas Corpus e a Soberania dos Veredictos; 



    Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto às autoridades apontadas como coatoras, após parecer da Douta Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora reconhecer a invalidade de todas as decisões ora impugnadas, mantendo a decisum do Conselho de Sentença, reconhecendo a soberania do Júri e a absolvição do Paciente, sendo de inteiro direito e justiça”. (fls. 28-29, e-doc. 1)



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Em 22.9.2020, a defesa impetrou neste Supremo Tribunal, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 191.682/AC, apresentando a mesma pretensão de anulação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Acre pelo qual determinada a submissão do paciente a novo julgamento pelo júri popular na Ação Penal n. 0002904-34.2015.8.01.0011.



    Em 28.9.2020, neguei seguimento àquela impetração, com os fundamentos seguintes: 



    “Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar a eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Tribunal de Justiça do Acre deu provimento à apelação ministerial para anular a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Sena Madureira/AC:



    “(...) Consta na Ata da Sessão do Tribunal do Júri juntada na página 445, que o Ministério Público do Estado do Acre postulou a condenação do acusado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo torpe e perigo comum. Por sua vez, a defesa requereu "a absolvição, expondo a tese da legítima defesa". 



    O Conselho de Sentença absolveu o apelado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, acatando a tese da legítima defesa. 



    É contra essa Decisão que se insurge o Ministério Público do Estado do Acre. Consta da fase inquisitória o relato das seguintes testemunhas: 



    ‘Ontem estava de serviço como segurança de uma festividade ocorrida na AABB, quando por volta de 22:30 horas teve início uma discussão envolvendo o agente penitenciário Deones e quatro rapazes; o Deones estava muito embriagado e ficava chamando os rapazes para briga; os rapazes ficavam calados, somente o Deones ficava provocando e chamando os rapazes; dado momento não foi possível separar e Deones recebeu um soco no olho; esse homem que deu o soco é o mesmo que morreu momentos depois; depois que esse homem agrediu Deones o declarante o imobilizou e ele não reagiu; acompanhou esse cidadão até a porta da festa e viu quando Deones passou pelo declarante e o cidadão que ia sendo conduzido para fora da festa; o declarante viu quando Deones entrou no seu carro e logo saiu, subiu em uma mureta e começou a disparar; o primeiro tiro bateu, mas o Deones deu golpe na arma e quando iria atirar dois homens pediram para ele não atirar, mas o declarante ouviu quando Deones falou que saíssem da frente, pois se não mataria eles também; Deones passou a atirar na vítima, sendo uns três a quatro disparos; o declarante segurou a vítima e tentou levá-la para dentro da AABB e tirar do alcance do Deones , mas o Deones fez a volta e passou pelo declarante e disparou mais dois tiros contra a vítima que estava caída ao chão; o declarante estava muito próximo e tomou a arma do Deones, tendo a desmontado, jogou a arma no chão e imobilizou Deones(...); os disparos foram efetuados de no máximo dois metros, os primeiros e os dois últimos foi quase encostado; na hora dos tiros não tinha qualquer briga e vítima já estava indo para casa; a vítima estava desarmada, o Deones veio direto no intuito de atirar na vítima; a vítima não reagiu e os últimos tiros a vítima já estava baleada e caída no chão’ (Josiel Silva de Souza). 



    ‘Ontem estava de serviço como segurança de uma festividade ocorrida na AABB, quando por volta de 22:20 horas o Deones estava muito embriagado e agitado, pois desde cedo bebia (...) Deones ficava chamando para briga (...); decorrido algum tempo um outro homem desferiu um soco no Deones; os seguranças imobilizaram esse homem, esse homem levantou as mãos e disse que não queria briga; o Deones foi até o carro e pegou uma arma; o declarante viu quando o Deones subiu em uma parede baixa e começou os disparos; a vítima levou um tiro; aparentemente foi nas costas, mas quando tentou correr para dentro da festa caiu; momento em que Josiel tentou socorrê-lo, mas Deones foi até a vítima e disparou mais dois tiros à queima roupa na vítima que estava no chão (...); imobilizaram Deones e neste momento tomaram a arma (...); a vítima na hora dos disparos não estava agredindo Deones’ ( Jhon Kenned e Silva). 



    As declarações das testemunhas acima referidas, foram ratificadas em Juízo. Elas disseram que no dia dos fatos estavam trabalhando como seguranças no Clube AABB. Antes do ocorrido já tinham visto o apelado ingerindo bebida alcoólica e bastante alterado. Depois da animosidade entre ele e a vítima, o apelado foi até o seu veículo, pegou uma arma de fogo e fez os primeiros disparos contra a vítima, que para se livrar da ação do acusado, tentou voltar para o salão de festa, mas caiu de "barriga para baixo", com as mãos para cima. 



    Nessa hora o apelante fez outros disparos sem que a mesma esboçasse qualquer reação. Portanto, a prova é no sentido de que apelado após uma discussão com a vítima, foi até o seu veículo, armou-se, voltou ao local do desentendimento anterior e a matou, após um lapso de tempo relativo. Efetuou vários disparos, mesmo depois da vítima ter caído de bruços no chão, sem conseguir esboçar qualquer reação. 



    Desse modo, não se pode admitir que o apelado invoque a legítima defesa, uma vez que não se encontram presentes os elementos de natureza objetiva caracterizadores da excludente de ilicitude. Logo, somente se beneficia de tal excludente aquele que, para repelir agressão injusta, atual ou iminente, vale-se moderadamente dos meios necessários. 



    No presente caso, está ausente o requisito temporal de atualidade ou iminência, posto que no momento que o apelado ceifou a vida da vítima, não havia que se falar mais em nenhuma agressão à sua pessoa, uma vez que o fato delituoso ocorreu minutos depois. 



    Após discussão com a vítima, ele foi até o seu veículo e retornou de posse de uma arma de fogo, com a intenção de matar a mesma. 



    Também restou configurada a ausência do uso moderado dos meios necessários à repulsa da agressão, visto não ser razoável repelir um soco, após provocação do apelado, com vários disparos que atingiram a vítima fatalmente. 



    Inclusive, os tiros só cessaram depois que o apelado foi imobilizado pelos seguranças do clube, que a tudo presenciaram. 



    Assim, diante da violência praticada, ainda mais contra uma pessoa desarmada, vê-se que o apelado agiu com intenção de matar a vítima; e não apenas de se defender. 



    De modo que não fez uso da moderação necessária à configuração da excludente de ilicitude. O artigo 593, inciso III, § 3º, do Código de Processo Penal, assim dispõe: "§ 3o Se a apelação se fundar no n o III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação". 



    Desse modo, os argumentos acolhidos pelo Conselho de Sentença não encontram amparo nas provas existentes nos autos, razão pela qual a anulação do julgamento é medida que se impõe.



      Portanto, se a decisão dos jurados não encontra respaldo em elementos de prova, é de ser tida como manifestamente contrária à prova dos autos, cabendo a anulação do julgamento, para que o apelado seja submetido a outro. Esta Câmara Criminal assim tem decidido: (...) 



    Frente a essas considerações, conheço do Recurso de Apelação e lhe dou provimento, para determinar que o apelado seja submetido a novo julgamento”. 



    Não se há cogitar de ilegalidade na espécie. O Tribunal de Justiça do Acre não contrariou o princípio constitucional da soberania dos vereditos, restringindo-se a examinar o conjunto probatório, no juízo de convencimento permitido pela devolutividade da apelação da acusação, para assentar que a decisão do Tribunal do Júri pela absolvição foi contrária à prova dos autos.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).



    Confiram-se também os julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes (…)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.690-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…)



    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 



    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    Assim também, por exemplo: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; HC n. 112.472, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2013; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



    Para analisar e concluir pelo restabelecimento da decisão absolutória do Tribunal do Júri seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: (…)



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.



    Essa decisão transitou em julgado em 6.10.2020, sem interposição de recurso.



    9. Nesta impetração, pretende-se o reexame da questão antes analisada no Habeas Corpus n. 191.682/AC, alegando-se aplicável ao caso o entendimento adotado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 185.068/SP, no qual “invalidado o acórdão proferido pelo tribunal de origem, restabelecendo-se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a paciente com base no art. 483, III, do CPP”.



    10. Também neste ponto não assiste razão jurídica ao impetrante.



    Como assentado na decisão proferida no Habeas Corpus n. 191.682/SP, acima transcrita, inexiste ilegalidade na submissão do paciente a novo júri, por ter o tribunal de origem, em julgado devidamente fundamentado, anulado o veredicto popular, por considerá-lo manifestamente contrário à prova dos autos.



    Incabível a aplicação da decisão proferida no Habeas Corpus n. 185.168/SP ao presente caso. Como salientado pelo Desembargador Samoel Evangelista, do Tribunal de Justiça do Acre, ao proferir o voto condutor no julgamento do Habeas Corpus n. 1001761-50.2020.8.01.0000, “não se desconhece a discussão existente quanto a possibilidade do habeas corpus como formador de precedentes penais no Supremo Tribunal Federal. Mas, mesmo no plano teórico, o pressuposto é que a matéria tenha sido afetada ao Plenário, que pode fixar uma tese genérica e geral. No caso concreto tal não ocorreu. A decisão é oriunda da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e foi dirigida a um caso concreto. Assim, não há fundamento para que a Câmara Criminal em sede de habeas corpus anule o acórdão proferido no recurso de apelação”. (e-doc. 16)



    No acórdão impugnado nesta impetração, o Relator, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em exercício no Superior Tribunal de Justiça, Jesuíno Rossato, afirmou “inviável modificar a conclusão do v. acórdão vergastado que entendeu, com base em elementos concretos nos autos, ser a decisão dos Jurados manifestamente contrária à prova dos autos, providência que exigiria o revolvimento do conteúdo fático-probatório, incompatível com a via eleita”. (e-doc. 18)



    Não se vislumbra ilegalidade nas decisões das instâncias antecedentes pelas quais se reafirmou legítima a submissão do paciente a novo julgamento pelo tribunal do júri popular.



    11. Para analisar e concluir sobre a alegada suficiência de outros elementos que poderiam respaldar a tese absolutória, restabelecendo-se a decisão absolutória do Tribunal do Júri favorável ao paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta a via angusta do habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da